Tribunal: TJSP
Processo: 2012907-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Responsabilidade civil. Falha na assistência médica. Auriflama. Impugnação à gratuidade acolhida. Comprovação do estado de pobreza. – O juiz pode indeferir a gratuidade de justiça se os elementos dos autos, aí compreendido o valor das custas a pagar, é incongruente com o pedido feito. Os demonstrativos de pagamento e a declaração de imposto de renda indicam que a corré tem

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Responsabilidade civil. Falha na assistência médica. Auriflama. Impugnação à gratuidade acolhida. Comprovação do estado de pobreza. – O juiz pode indeferir a gratuidade de justiça se os elementos dos autos, aí compreendido o valor das custas a pagar, é incongruente com o pedido feito. Os demonstrativos de pagamento e a declaração de imposto de renda indicam que a corré tem renda mensal superior a três salários mínimos; tais elementos excluem a miserabilidade processual típica daqueles que do benefício realmente necessitam e denotam a possibilidade de pagamento das custas e despesas processuais sem que isso represente prejuízo ao sustento próprio e dos familiares. Dada a natureza da causa e os valores envolvidos, observo que o pedido de gratuidade poderá ser renovado e eventualmente concedido, a depender das circunstâncias do trâmite processual. Não há erro na decisão agravada. – Gratuidade negada. Agravo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000191514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012907-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Auriflama, em que é agravante
CIBELE CRISTINA JULIANO (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados MARIA
EDUARDA CAETANO MARQUES (MENOR) (REPRESENTADO(A) POR SUA
MÃE) PAULA GRAZIELE GONÇALVES CAETANO FIORELE e PAULA
GRACIELE GONÇALVES CAETANO FIORELLE.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2012907-75.2020.8.26.0000
4
Voto no AI-6.777/20
Agravo no 2012907-75.2020 10a Câmara de Direito Público
Agte: Cibele Cristina Juliano
Agdo: Maria Eduarda Caetano Marques e outro
Origem: Auriflama Proc. no 1000383-82.2017
Juiz: Ricardo Palacin Pagliuso
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Responsabilidade civil. Falha
na assistência médica. Auriflama. Impugnação à gratuidade
acolhida. Comprovação do estado de pobreza. O juiz pode
indeferir a gratuidade de justiça se os elementos dos autos, aí
compreendido o valor das custas a pagar, é incongruente com o
pedido feito. Os demonstrativos de pagamento e a declaração
de imposto de renda indicam que a corré tem renda mensal
superior a três salários mínimos; tais elementos excluem a
miserabilidade processual típica daqueles que do benefício
realmente necessitam e denotam a possibilidade de pagamento
das custas e despesas processuais sem que isso represente
prejuízo ao sustento próprio e dos familiares. Dada a natureza
da causa e os valores envolvidos, observo que o pedido de
gratuidade poderá ser renovado e eventualmente concedido, a
depender das circunstâncias do trâmite processual. Não há erro
na decisão agravada. Gratuidade negada. Agravo desprovido,
com observação.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 1.508/1.509 da origem, que revogou os benefícios da gratuidade de justiça
concedidos à agravante. No recurso, alega que é representada por advogado
dativo, nomeado em decorrência do Convênio Defensoria Pública/OAB-SP;
exerce função pública, com remuneração média de três salários mínimos,
sendo que o caso concreto evidencia a impossibilidade de recolhimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2012907-75.2020.8.26.0000
4
custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Pede o
provimento do recurso.
Documentos juntados pela agravante a fls. 13/27.
É o relatório.
2.
Cuidam os autos de ação proposta por MARIA
EDUARDA CAETANO MARQUES, representada por sua genitora e coautora
PAULA GRAZIELE GONÇALVES CAETANO FIORELE, em face de MUNICÍPIO
DE AURIFLAMA e CIBELE CRISTINA JULIANO, ora agravante, em que se
pleiteia indenização por danos materiais, morais e estéticos, sofridos em
decorrência de falha em assistência médica. Deferida a justiça gratuita à corré
CIBELE (fls. 154/155 da origem), as autoras impugnaram o benefício
concedido, sob alegação e que a corré não preenchia os requisitos necessários.
Após esclarecimentos prestados pela corré (fls. 1.118/1.131), por decisão de
fls. 1.508/1.509, o juízo 'a quo' acolheu a impugnação à gratuidade de justiça
e revogou o benefício antes concedido; contra essa decisão vem o agravo.
3.
Gratuidade de justiça. A declaração de pobreza é
suficiente se coerente com a situação pessoal do requerente, a riqueza
aparente, o valor das custas a pagar; nada impede que o juiz indefira o pedido
se há elementos que afastem a alegada impossibilidade. Os demonstrativos de
pagamento e a declaração de imposto de renda do exercício de 2018 indicam
que atualmente a agravante possui renda mensal superior a três salários
mínimos (fls. 25/27); tais elementos excluem a miserabilidade processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2012907-75.2020.8.26.0000
4
típica daqueles que do benefício realmente necessitam e denotam a
possibilidade de pagamento das custas e despesas processuais sem que isso
represente prejuízo ao sustento próprio e dos familiares.
Não obstante, dada a natureza da causa e os valores
envolvidos, observo que o pedido de gratuidade poderá ser renovado e
eventualmente concedido, a depender das circunstâncias do trâmite
processual.
O voto é pelo desprovimento do agravo, com a
observação do último parágrafo. Faculto às partes oporem-se, em igual prazo,
ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator